Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-37.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal da Defesa para absolver o réu quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, mantendo a condenação pelos delitos de lesão corporal e resistência.
2. Afirma a Defesa a existência de omissão no voto condutor do acórdão quanto à análise da dosimetria do delito de resistência, sustentando que a majoração aplicada à pena-base teria superado o quantum de 1/8 sem a devida fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se ocorre omissão no acórdão que deixa de analisar matéria não suscitada nas razões de apelação; (ii) se a dosimetria foi analisada observando os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de tese não suscitada nas razões de apelação caracteriza inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. Ademais, na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
6. O magistrado fixou a pena pelo delito de resistência em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual a dosimetria restou mantida pelo voto condutor do acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2108342, 0007866-55.2012.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/04/2026, publicado no DJe: 13/04/2026.